Tribunal: TJMT
Processo: 1001814-51.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001814-51.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE), MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA - CPF: 973.562.801-59 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO AO AUTOR –

JUNTADA DE CONTRATO COM AS RAZÕES RECURSAIS – PRECLUSÃO– TELAS DO SISTEMA - PROVAS UNILATERAIS – ORIGEM DA DÍVIDA QUE ENSEJOU

A NEGATIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PARTE RÉ – ART. 373, II DO CPC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO IN RE IPSA -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO

-DANO MORAL CARACTERIZADO –DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia.

Na hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NATURA COSMETICOS S/A
, em face de sentença prolatada pelo juízo 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos n.o.1001814-51.2017.8.11.0002 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos Morais, ajuizada por
MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento, bem como declarar a inexistência dos débitos com relação aos contratos de nos 5600839436004 e 1613201929003. Condenou a requerida a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 20, § 3o, do CPC.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, a regularidade do cadastro e legitima contratação, valoração dos prejuízos suportados pela parte apelada, bem como a discrepância entre o prejuízo incorrido e o quantum indenizatório fixado que não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo justa a reformulação da r. sentença.

Sustenta que não há motivo para duvidar da veracidade das telas sistêmicas apresentada pela apelante e, que pese ter sido produzida unilateralmente, pela aplicação da teoria da carga dinâmica das provas, a mesma deve ser valorada adequadamente ao caso tendo em vista todo o conjunto probatório apresentado aos autos.

Assevera que no caso concreto a apelante chegou a pagar algumas prestações/fatura e, se pagou, é porque mantinha e manteve relação contratual com a apelante.

Aduz que é que forçoso reconhecer a legitimidade e legalidade na contratação no presente caso, ausentes elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Defende a regularidade e legitimidade do cadastro consignando que “somente nesse momento foi localizada a ficha cadastral da apelada, a fim de comprovar que esta se tornou uma Consultora de Beleza Natura, mediante preenchimento e subscrição da competente “Ficha Cadastral”, submetida à aprovação da Natura, devidamente acompanhada de cópia simples dos documentos pessoais de identificação, tendo lido e aceitado todos os termos e condições comerciais estabelecidas”, Num. 82735462 – Pág.9.

Informa que o procedimento de cadastramento e inscrição de um Consultor Natura conta com rigorosas etapas até a validação e, após aprovado o cadastro, o Consultor recebe uma senha pessoal e intransferível, por intermédio da qual acessa o sistema para realizar toda e qualquer operação sempre mediante utilização da mencionada senha.

Alega que o débito em questão é manifestamente legítimo, porque decorreu de relação jurídica validamente formada entre as partes mediante livre e desimpedida declaração de vontade e efetivamente levada a efeito pela recorrente que, na condição de Consultor Natura, formulou pedidos de produtos, porém não efetuou o respectivo pagamento.

Defende a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, aduzindo a existência de outras negativações.

Assevera que restou demonstrada a inocorrência de ato ilícito, causado direta ou indiretamente pela Apelada, inexistente o nexo causal, não devendo haver condenação ao pagamento de indenização por danos morais, eis que comprovada a relação contratual entre as partes, a utilização dos serviços e a ausência de pagamento das faturas.

Quanto ao valor arbitrado a título de indenização de danos morais, que este viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do enriquecimento sem causa.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso com vistas a afastar a condenação em danos morais determinada na r. sentença recorrida. Caso assim não entendam, pleiteia-se a minoração do quantum indenizatório, sempre norteados pelos preceitos de proporcionalidade e de razoabilidade.

Ainda, que as publicações sejam expedidas exclusivamente em nome de PAULO EDUARDO PRADO – OAB/MT 16.940-A.

Contrarrazões, id.82735471.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
NATURA COSMETICOS S/A
, em face de sentença prolatada pelo juízo 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos n.o.1001814-51.2017.8.11.0002 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos Morais, ajuizada por
MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento, bem como declarar a inexistência dos débitos com relação aos contratos de n.o 5600839436004 e 1613201929003. Condenou a requerida a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 20, § 3o, do CPC.

Defiro o requerimento de id. 82735462 (Pág.21) e determino que as intimações para a empresa Apelante sejam realizadas em nome do Dr.
PAULO EDUARDO PRADO – OAB/MT 16.940-A
, sob pena de nulidade.

A Apelante pretende a reforma da sentença ao argumento de que inexiste ato ilícito e irregulares, tendo em vista que possui vínculo jurídico com a Apelada, regularidade e legitimidade do cadastro, que a mesma possui histórico de serviços e histórico de prestações/faturas pagas.

Quanto ao valor indenizatório, pretende seja afastado ao argumento de ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do enriquecimento sem causa. Em sendo outro entendimento, que seja o valor minorado consideravelmente a ponto de se adequar ao que seja razoável.

A controvérsia devolvida a esta Instância Recursal cinge-se quanto a existência ou não de débito da Apelada para com a Apelante, bem assim quanto à caracterização de danos morais e o quantum arbitrado.

O juízo prolatou a seguinte decisão, Num. 82735460 – Pág.2/3:

“(...)

Versam os presentes autos sobre matéria eminentemente de direito, dispensando-se produção de outras provas além das existentes nos autos, assim, conheço antecipadamente o pedido, conforme disposto no artigo 355, I do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a ré em sua peça de defesa, faz menção de que a autora era consultor de seus produtos, contudo não trouxe qualquer documento a fim de demonstrar a regularidade do débito apontado, fazendo apenas alegações genéricas acerca da inexistência de provas dos fatos constitutivos do direito do autor.

No entanto, aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova, já que a autora nega a relação jurídica, sendo ônus da ré provar a existência desta e a regularidade dos débitos apontados. Não se pode impor ao autor o ônus de provar fato negativo, ou seja, de que não contratou junto à ré.

Assim sendo, não tendo a ré se desincumbido de seu ônus, posto que não juntou aos autos quaisquer documentos aptos a refutar as alegações da autora, não há prova da existência de relação jurídica entre a autora e a ré, sendo, portanto, irregulares as cobranças efetuadas.

Reprisa-se que nada obstante a parte requerida sustentar que a dívida em comento é de decorrente de contrato de revenda firmado entre as partes, acostou aos autos no Id. 8003416 recibo de entrega de produto em nome terceira pessoa estranha a lide (Marcos Antonio dos Santos Jorge), não trazendo qualquer documento idôneo ou o próprio contrato para comprovação de sua tese com relação à autora, limitou-se apenas em exibir telas de sistemas, as quais não tem qualquer valor probatório, visto que podem ser facilmente alteradas de forma unilateral.

(...)

À vista de todo o exposto, é evidente a conduta inadequada da ré, pois a requerente figurou como má pagadora sem comprovadamente o ser. O fato é que a responsabilidade da empresa ré decorre da própria atividade por ela desenvolvidas, independentemente de ter agido com culpa ou não.

Assim dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Nessas condições, considerando que a requerida não comprovou nos autos a existência da dívida que gerou a restrição existente ao SERASA e SPC é medida justa e necessária a declaração da inexistência do débito.

Assim, devidamente comprovada a responsabilidade da ré, resta saber sobre a ocorrência de dano moral.

É obvio que a pessoa cujo nome esteja incluído em cadastros de serviços de proteção ao crédito fica prejudicada, pois não tem qualquer credibilidade da praça.

Trata-se de constatação que independe de prova, pois advém de regra comum de experiência.

(...)”

Pois bem. Inicialmente há que deixar registrado que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório, bastando, para caracterização do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. ”

Nessa toada, a apelante, nas suas razões recursais, anexa “Ficha Cadastral” e outros documentos (Num. 82735463 – Pág.1/5) que alega cuidar-se de contrato supostamente entabulado entre as partes.

Ocorre que o mencionado documento já existia ao tempo da instrução do feito, estando ao alcance da instituição financeira demandada, antes mesmo do ajuizamento da ação, sendo, portanto, indiscutível que a requerida/apelante tinha conhecimento e acesso a tal documento, já que diz respeito ao contrato/cadastro supostamente entabulado entre as partes, de modo que a juntada posterior com o recurso restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DESPESAS COM A ALIENAÇÃO DO BEM – DOCUMENTOS NÃO JUNTADO AOS AUTOS – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC). A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos. Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão” (N.U 1002437-05.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES.

DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

Ademais, a Apelante em sua contestação limitou suas alegações somente em cópias de telas do seu sistema, documento este unilateral e insuficiente para comprovar a existência do débito, logo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA REQUERIDA DESPROVIDO.
O
“
print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral
. [...]” (Ap 55273/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

Assim, incumbe à empresa Apelante demonstrar, por meio de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil a existência débito; apesar disso, a Apelante não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as alegações da parte Autora/Apelante, razão pela qual a pretensão do autor em relação declaração de inexistência do débito a ao dano moral deve ser acolhida, nos termos do art. 927, do Código Civil e do art. 5o, X da CF/88.

É a jurisprudência:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.
”

(Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

Nessa linha, o dano está demonstrado, eis que o documento (id.82734481) comprova a inscrição do nome da parte Apelante no SPC, sem que tenha ocorrido a comprovação origem da dívida.

Assim, na forma do art. 186 do Código Civil, demonstra-se o ato ilícito provocado pela ação da Apelada, uma vez que não comprovou a origem da dívida que deu causa a negativação.

O nexo causal é evidente, pois, a inserção do nome da Apelada no SPC se deu em razão da inscrição realizada pela Apelante, face ao suposto débito da Apelada para com a Apelante.

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo
”,
eis que a empresa Apelante

alega que o valor fixado pelo magistrado a quo não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que foram fixados, requerendo a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Assim, correta a decisão do juízo, devendo a mesma ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021